Tribunal: TJES
Processo: 5001005-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE MONTEIRO e outros (3)

AGRAVADO: ALEXSANDRO SILVA MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS QUESTIONADOS PELOS EXECUTADOS. TÍTULO EXECUTIVO EXECUTADO FIELMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE DISCUSSÃO. PAGAMENTO EFETUADO PELOS EXECUTADOS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO A SER LEVADO NOS CÁLCULOS. GASTOS INCLUÍDOS APÓS A DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS QUE FIZERAM PARTE DA PETIÇÃO INICIAL E RECONHECIDOS COMO PARTE DO PAGAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
D
e uma análise da r. sentença primeva, denota-se que a Magistrada
a quo
foi enfática em afirmar que os documentos ora questionados pelos agravantes fizeram parte do pagamento realizado pelos agravados.

2.
Logo, sendo reconhecida pela juíza primeva a validade dos recibos ora impugnados pelos recorrentes, o título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508).

3.
Por outro lado, da mesma forma, não há como deixar de
ressaltar
, em consonância com o título executivo ora formado, que teria sido reconhecido na sentença exequenda a participação dos recorrentes na aquisição do terreno e da construção, e que, portanto, merecem ser levados em consideração para a adequação do correto valor a ser pago.

4
. Assim, apenas tais documentos que ora foram mencionados na sentença
a quo
, é
que
deverão também fazer parte dos novos cálculos a serem realizados pelo setor da Contadoria.

5
.
E
mbora os documentos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) estejam datados, respectivamente, de 30/09/2009 e 26/10/2009, não há como deixar de reconhecer que eles fizeram
parte integrante da petição inicial da ação de conhecimento, logo, não devem ser excluídos do cálculo,
já que restou comprovado o seu pagamento pelos exequentes.

6
.
P
ara a apuração do crédito devido não é necessária a realização de perícia contábil, uma vez que,
além da
determinação do valor depende
r
apenas de cálculo aritmético apresentado pelo credor em memória discriminada e atualizada, à luz dos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda.

7. A
questão do valor do bem imóvel não é questão controvers
a
, mas apenas o
quantum
que é devido pelos agravantes, ora executados, a título de indenização aos recorridos.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001005-36.2024.8.08.0000

AGVTES: HENRIQUE MONTEIRO E OUTROS

AGVDOS: ALEXSANDRO SILVA MONTEIRO E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
manejado por
HENRIQUE MONTEIRO E OUTROS
,
uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador primevo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O
s
recorrente
s
sustenta
m, em síntese,
que:
(i) os recorridos omitiram, em sede de cumprimento de sentença, outros gastos que os agravantes tiveram comprovadamente com o imóvel e que foram juntados aos autos; (ii) os recorridos fizeram incluir débitos com outro bem imóvel que não está relacionado com a presente lide; (iii) houve excesso de execução; e (iv) faz-se necessária a realização de perícia técnica para avaliar o
referido bem
.

Destarte, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº
7945607
,
foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Os agravados, em sede de
contrarrazões
(ID nº 8677453), pugnam pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Infere-se da origem que os réus, ora agravantes, foram
condenados a indenizarem os autores, ora agravados, sobre
os valores investidos na aquisição do terreno e na construção dos imóveis situados na Rua Cotia, n
º
14, Jardim Paulista, na cidade de Itapemirim,
tendo a Magistrada
a quo
determinado que o
valor
fosse
ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Interpostos recursos por ambas as partes, os apelos
restaram
desprovidos.

Com o trânsito em julgado, os exequentes, conforme petição juntada às fls. 366/370,
iniciaram o
cumprimento de sentença, oportunidade em que foi pleiteado o valor de R$ 163.545,46 (cento e sessenta e três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Devidamente intimados, os executados ofertaram impugnação (fls. 378/382), pugnando, em síntese, pela declaração de excesso de execução no valor de R$ 114.623,77 (cento e quatorze mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), além da realização de perícia técnica no imóvel, com a finalidade de apurar o seu real valor.

Após o oferecimento de resposta à impugnação do cumprimento de sentença pelos exequentes (fls. 390/395), o MM. Juiz
a quo,
conforme decisão proferida à fl. 401, determinou a remessa dos autos à Contadoria para proceder o
quantum
devido em consonância com que fora determinado na r. sentença primeva,
tendo o referido setor concluído pelo valor de R$ 239.297,17 (duzentos e trinta e nove mil e duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).

Após a manifestação das partes litigantes, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo

acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença.

A
o realizar um novo
exame das razões recursais, entendo que o recurso merece ser
parcialmente
provido.

I
nicialmente, sustentam os recorrentes que os
recorridos fizeram incluir débitos com outro bem imóvel que não está relacionado com a presente lide,
tais como os recibos acostados às fls. 21/22.

Em que pese tal alegação, entendo que o cálculo apresentado pela Contadoria, com relação a tal ponto, está correto, até mesmo porque realizou o
cálculo em conformidade com o título executivo judicial exequendo.

D
e uma análise da r. sentença primeva, denota-se que a Magistrada
a quo
foi enfática em afirmar que os referidos documentos ora questionados pelos agravantes fizeram parte do pagamento realizado pelos agravados, senão vejamos:

“
A prova documental atesta que os requerentes realmente participaram tanto da aquisição do terreno quanto da compra de materiais para constru
ção
da casa térrea, notadamente as declaraç
ões
de f
l
s. 16/20 e
o
s recibos de f
l
s. 21/22
e 120/124”
(
fl. 313 -
nosso grifo)
.

Ressalto, novamente, que, o referido pronunciamento judicial foi objeto de recurso, o qual restou desprovido, tendo trânsito em julgado.

Logo, sendo reconhecida pela juíza primeva a validade dos recibos ora impugnados pelos recorrentes, o título
executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508).

Por outro lado, da mesma forma, não há como deixar de
ressaltar
, em consonância com o título executivo ora formado, que teria sido reconhecido na sentença exequenda a participação dos recorrentes na aquisição do terreno e da construção, e que, portanto, merecem ser levados em consideração para a adequação do correto valor a ser pago, senão vejamos:

“
Verifico também que se denota dos autos, que os requeridos também participaram do terreno e da construção, conforme consta do contrato de empréstimo de fl. 40, do contrato de compra e venda de fls. 61/63, acordo comercial de fl. 76, boletos de fls. 83/105; notas de compra de material de fls. 106/117 e recibos de mão de obra de fls. 125/128”
(fl. 313 verso)
.

Assim, apenas tais documentos que ora foram mencionados na sentença
a quo
, é
que
deverão também fazer parte dos novos cálculos a serem realizados pelo setor da Contadoria.

Destaco, ainda, tal como alegado pelos recorrentes, que ao deflagar o cumprimento de sentença, os recorridos, conforme petição juntada à fl. 367, afirmar
a
m que apenas deveriam ser incluídas as despesas com o bem imóvel até o início de 2009,
in verbis
:

“
Outrossim, cumpre salientar que os Autores permaneceram no imóvel que integra o objeto destes autos até a data de aproximadamente o final de 2008 e início de 2009. E isto, por força da decisão judicial em processo criminal, que manteve os Réus na posse do imóvel – na ocasião em que os Autores precisaram sair do lar onde residiam (andar de baixo), e mudaram-se para Rio Novo do Sul.

Tal marco, início de 2009, tem sua importância nesta liquidação, eis que foi exatamente a parte de então, que os Autores deixaram de investir no imóvel, ou seja, só cabendo a apuração da indenização/ressarcimento até início de 2009”.

Contudo, embora os documentos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) estejam datados, respectivamente, de 30/09/2009 e 26/10/2009, não há como deixar de reconhecer que eles fizeram
parte integrante da petição inicial da ação de conhecimento, logo, não devem ser excluídos do cálculo
exequendo
,
já que restou comprovado o seu pagamento pelos exequentes.

P
or fim, ressalto
para a apuração do crédito devido não é necessária a realização de perícia contábil, uma vez que,
além da
determinação do valor depende
r
apenas de cálculo aritmético apresentado pelo credor em memória discriminada e atualizada, à luz dos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. CÁLCULOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO IMPROVIDO.
Cabe ao impugnante demonstrar e apontar, de maneira específica, em quais aspectos o cálculo apresentado pelo credor diverge da sentença proferida, não bastando apresentar cálculos genéricos e um valor fixo sem qualquer respaldo.
2. São três as formas de liquidação previstas no Código de Processo Civil: por cálculo do credor ou devedor, quando o valor depender apenas de cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, CPC/2015); por arbitramento, quando houver necessidade de perito (art. 509, I e 510, CPC/2015); e liquidação por artigos, quando o credor alegar e precisar provar fato novo (art. 509, II e 509, § 4º CPC/2015). Cada forma de liquidação é adequada para um tipo específico de sentença condenatória. A sentença declarou algumas cláusulas nulas do contrato de financiamento e determinou a repetição na forma simples.
3. Tratando-se de liquidação por simples cálculos, desnecessária a realização de perícia contábil, em observância ao princípio da celeridade processual e ao disposto no art. 509, § 2º do CPC/2015, que trata da liquidação por meros cálculos aritméticos.”

(TJ-PR - AI: 00043626320198160000 PR 0004362-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 03/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. Não se mostra necessária a liquidação de sentença com perícia contábil, pois a determinação do valor depende apenas de cálculo aritmético apresentado pelo credor em memória discriminada e atualizada, à luz dos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda.
Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70075472670 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Ademais, tal como bem exposto na r. decisão objurgada,
a questão do valor do bem imóvel não é questão controvers
a
, mas apenas o
quantum
que é devido pelos agravantes, ora executados, a título de indenização aos recorridos.

P
or todo o exposto, conheço e
dou-lhe parcial
provimento
ao recurso, para
reconhecer que os valores constantes dos documentos às fls. 40, 106/117 e 125/128 também deverão ser considerados pelo setor da Contadoria do juízo
a quo
para a realização do novo
quantum
devido pelos recorrentes aos recorridos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para dar provimento parcial ao recurso.